Tribunal: TJSP
Processo: 0000819-44.2015.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000819-44.2015.8.26.0346,
da
Comarca
de
Martinópolis, em que é apelante EDSON JOSÉ DO NASCIMENTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-44.2015.8.26.0346 - Voto no 48993
2
Voto no 48993
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000819-44.2015.8.26.0346
Comarca: MARTINÓPOLIS - (Processo no 0000819-44.2015.8.26.0346)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Edson José do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA
À HABITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO
DEPOIMENTO
SEGURO
DA
VÍTIMA
CORROBORADO
PELOS
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM
LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS
ETAPAS – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDSON
JOSÉ
DO
NASCIMENTO
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de
MARTINÓPOLIS, nos autos do Processo no 219/2015, sentença
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Vandickson Soares
Emidio, como incurso no artigo 250, caput, c.c. o § 1o, inciso II,
alínea “a”, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de
direitos e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal (fls. 128/134).
O apelante foi processado porque no dia 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-44.2015.8.26.0346 - Voto no 48993
3
fevereiro de 2.015, no contexto de violência doméstica e
familiar, causou incêndio em residência, expondo a perigo o
patrimônio de sua ex-esposa Paloma Carolina Coimbra da
Silva.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
das provas reunidas (fls. 159/163).
Contrariado o recurso (fls. 166/167), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Wania Roberta Gnipper Cirillo
Reis opina pelo seu desprovimento (fls. 178/183).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme
narra
a
denúncia,
EDSON
arrombou a porta metálica e entrou na residência da vítima.
No local ateou fogo e evadiu-se em seguida.
Em solo policial, EDSON confessou a prática
do crime (fls. 25/28).
Em Juízo, embora intimado, não compareceu
para apresentar sua versão dos fatos e foi decretada sua
revelia.
A confissão extrajudicial encontrou alicerce
seguro nos depoimentos colhidos em contraditório.
A
vítima
também
não
compareceu
em
audiência, mas narrou com detalhes o que ocorreu quando
ouvida em sede policial. Declarou que o acusado a perseguia
constantemente, bem como asseverou que na data do fato
este a telefonou e disse “se você não vier aqui agora, eu vou ai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-44.2015.8.26.0346 - Voto no 48993
4
por fogo na sua casa”.
Foi o que acabou ocorrendo, posteriormente.
A testemunha Marta Moreira, vizinha da
vítima, aduziu que a casa estava vazia no momento do
incêndio. Não soube informar a respeito do relacionamento
do casal. Disse também que chegou ao seu conhecimento
que, quando o acusado saiu da casa, ele alertou as crianças
que estavam na rua, para que saíssem, porque poderia haver
explosão.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Pamela Caroline, irmã da vítima. Ela disse que
moravam juntas. Paloma já estava dormindo na casa de sua
sogra há alguns dias, pois o acusado invadia a casa. Narrou
que, no dia dos fatos, o réu ligou para a vítima, dizendo para
que esta fosse até a linha do trem, juntamente com a filha
dele, para encontrá-lo e que se ela assim não fizesse, ele iria
colocar fogo na casa de Paloma. Afirmou que Paloma disse
que não iria e, logo em seguida, sua outra irmã, que morava
na frente da residência, ligou noticiando o incêndio.
Declarou, ainda, que no momento do incêndio
a casa estava vazia e viram o acusado saindo de dentro da
casa.
Portanto, diversamente do que afirma a
combativa defesa, as provas são mais que suficientes para
escorar a condenação lançada.
O incêndio causou perigo a vida e a
integridade física de outrem, ademais, houve efetivo perigo ao
patrimônio da vítima, como demonstra o laudo pericial de fls.
35/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-44.2015.8.26.0346 - Voto no 48993
5
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais
são favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira, está presente a causa de
aumento do artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a” (“em casa
habitada ou destinada a habitação”), o que justificou o
aumento em 1/3 (um terço), resultando na pena final de 04
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direito, prestação de serviços à
comunidade
e
prestação
pecuniária
no
valor
de
50
(cinquenta) salários mínimos, em favor da vítima e foi fixado
o regime aberto para a hipótese de expiação.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator